Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto à autoria delitiva da acusada. 1.1. Não ficou suficientemente demonstrado que os acusados foram os autores do furto qualificado descrito na peça acusatória. 1.2. Desse modo, embora haja indícios, o Ministério Público não logrou angariar provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada aos apelados, restando isolada nos autos a confissão extrajudicial de um dos réus, já que não restou confirmada em juízo.
2. Na ausência de plena certeza quanto da autoria do crime de furto qualificado, face a ausência de prova robusta e incontestável da conduta criminosa, prevalece o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição dos acusados.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.